Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente.
2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor.
3. A responsabilidade subsidiária da fazenda distrital não afasta o seu dever de pagar honorários sucumbenciais ao credor na fase de cumprimento individual de sentença.
4. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação.
5. O debate sobre o acerto da correção monetária e dos juros de mora deverá ser feita no Juízo primitivo, com base nos critérios a serem fixados quando da liquidação da ação coletiva.
6. Deu-se parcial provimento ao agravo.